Tribunal: TJPA
Processo: 0005833-38.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005833-38.2016.8.14.0045

APELANTE: JOSE VALDEMIR GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR TIO-AVÔ. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE
BIS IN IDEM
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), em face de sentença proferida pela Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA. A defesa sustenta insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requer readequação da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii) definir se houve ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, caracterizando
bis in idem
em razão do parentesco com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas estão demonstradas por auto de exame de conjunção carnal que atestou ruptura do hímen da vítima de 10 anos, pelos depoimentos judiciais da própria vítima e de sua genitora, além de testemunhas que confirmam o vínculo familiar e os cuidados exercidos pelo réu à época dos fatos.

A palavra da vítima, colhida judicialmente de forma firme e coerente, é corroborada por elementos probatórios consistentes e possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual de menores, conforme entendimento consolidado do STJ.

A ausência de relato de abuso sexual em acompanhamento psicológico não compromete a prova judicial, tendo em vista a dificuldade usual das vítimas infantis em verbalizar traumas sexuais em ambiente terapêutico.

A negativa genérica do réu, desprovida de versão alternativa ou elementos probatórios de contrapeso, não é suficiente para gerar dúvida razoável sobre a autoria do crime.

Na dosimetria da pena, houve
bis in idem
ao valorar negativamente a culpabilidade pelo vínculo de parentesco, já considerado na causa de aumento do art. 226, II, do CP, devendo tal vetorial ser desconsiderada.

Contudo, a pena-base permanece inalterada em nove anos e quatro meses de reclusão, diante da gravidade das circunstâncias (ameaças dirigidas à irmã da vítima) e das consequências do delito (sequelas físicas e psicológicas superiores ao tipo penal), ambas corretamente valoradas como desfavoráveis.

Aplicada atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP), com redução proporcional da pena intermediária, e, na terceira fase, incidência da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, mantendo-se a pena definitiva de 12 anos de reclusão, em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima de estupro de vulnerável, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação.

Caracteriza
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade pelo vínculo familiar entre réu e vítima, quando tal circunstância já é utilizada como causa de aumento da pena.

A manutenção da pena-base é válida quando subsistem vetoriais desfavoráveis devidamente fundamentadas, mesmo após o afastamento de uma delas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A, 226, II, 33, § 2º, "a", e § 3º, 61, II, "f", 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1994996/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 14.03.2023, DJe 24.03.2023; STJ, REsps 2.038.833-MG, 2.048.768-DF e 2.049.969-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j. 13.11.2024 (Tema 1.215 - Recurso Repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOSE VALDEMIR GOMES DA SILVA, maior de 70 anos (ID nº 29182138), em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, Estado do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID nº 29182135).

O apelante alega que o depoimento da vítima apresenta incongruências substanciais sobre a dinâmica dos fatos e que o relatório psicológico não registra qualquer relato de abuso, contrastando com a versão coesa do réu que negou as acusações, e subsidiariamente requer a reforma da dosimetria para decotar a valoração negativa das circunstâncias na primeira fase, sustentando ausência de fundamentação idônea para considerar desfavorável o emprego de ameaças, uma vez que nos crimes de estupro de vulnerável a violência é presumida, configurando vedado
bis in idem
.

Em contrarrazões (ID 29182140), o Ministério Público do Estado do Pará requer o conhecimento e o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 29659554) manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação. O parecer sustenta a manutenção da condenação com base no depoimento da vítima menor, corroborado por prova testemunhal e pericial, refutando os argumentos defensivos de insuficiência probatória e inadequação da dosimetria da pena.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Passo, então, ao mérito.

Na origem, a denúncia narrou que o apelante, tio-avô da vítima T. V. S., abusou sexualmente dela quando possuía 10 anos de idade, aproveitando-se da confiança da família que deixava a criança sob seus cuidados. Os abusos teriam ocorrido em outubro de 2015, sendo revelados à família apenas em dezembro do mesmo ano, quando a vítima rompeu o silêncio, relatando os episódios de ameaça e violência sexual, inclusive com risco estendido à integridade de sua irmã menor.

A materialidade do crime encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de exame de conjunção carnal
,
realizado em 29.12.2015, quando a vítima contava com 10 anos de idade, o qual atestou de forma que a menor não era virgem e apresentava hímen totalmente lacerado, evidenciando a ocorrência de violência sexual, bem como pelos depoimentos judiciais da vítima, já com 19 anos de idade, e de sua genitora, que confirmou as circunstâncias de tempo e lugar.

A vítima T.V.S. relatou em juízo que, aos dez ou onze anos, foi confiada aos cuidados do apelante, permanecendo em sua residência durante ausência dos genitores. Narrou que ele a observava inadequadamente, realizou toques impróprios em diversas ocasiões e tentou praticar ato sexual – penetrar o órgão genital da menor com o seu órgão sexual –, sendo impedido pela resistência física da menor. O apelante teria proferido ameaças direcionadas à irmã da ofendida para coagir sua submissão. A vítima permaneceu em silêncio por aproximadamente um ano, sendo posteriormente desacreditada pela tia, que foi aqui ouvida como testemunha, quando revelou os fatos.

A genitora da vítima declarou em juízo que o apelante residia em imóvel vizinho e que, durante viagem com o esposo, deixou a filha sob cuidados da avó, que permitiu pernoites na casa do apelante. Após separação conjugal, a vítima confidenciou ao pai sobre os abusos reiterados. Esclareceu que, ao tomar ciência dos fatos, procurou a delegacia, embora os abusos tivessem ocorrido meses antes, dificultando a colheita de provas materiais.

Os depoimentos da tia da genitora e do próprio apelante corroboram que a vítima ficou sob cuidados dele à época dos fatos.

A autoria restou comprovada pela convergência de múltiplos elementos probatórios, inclusive pelos depoimentos judiciais da testemunha Maria Luiza e do próprio apelante, os quais confirmaram as circunstâncias de tempo e lugar indicados, e pela identificação precisa do agente pela vítima durante relato judicial.

O fato de psicóloga não ter registrado relatos de abuso sexual durante atendimentos à vítima em 2016 não desqualifica o conjunto probatório. É notório que vítimas de violência sexual, especialmente crianças, frequentemente apresentam dificuldades para verbalizar experiências traumáticas, sendo comum o silêncio inicial seguido de revelação posterior. A ausência de registro técnico pode decorrer de diversos fatores, incluindo peculiaridades do atendimento psicológico e características individuais da paciente.

A negativa do acusado, embora constitua direito constitucional, não encontra respaldo em elementos probatórios concretos que suscitem dúvida razoável. O apelante limitou-se a negar genericamente a autoria, sem apresentar versão alternativa consistente.

As declarações judiciais da tia Maria Luiza, embora atestem bom relacionamento familiar, constituem testemunho de caráter que não se referem aos fatos específicos da imputação, não possuindo força para contrariar o conjunto probatório acusatório.

Em crimes contra a dignidade sexual, especialmente aqueles praticados contra menores, a palavra da vítima assume papel preponderante no conjunto probatório, conforme pacífico entendimento jurisprudencial (STJ - AgRg no AREsp: 1994996 TO 2021/0322893-4, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

A análise do conjunto probatório não revela qualquer elemento que possa suscitar dúvida sobre a boa-fé da vítima ou sobre a veracidade de suas declarações.

Da dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo de origem fixou pena-base em nove anos e quatro meses de reclusão, fundamentando-se nos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, a valoração negativa da culpabilidade – em virtude do parentesco – concomitantemente com a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal – pela mesma razão – configura
bis in idem
.

Seguindo o mesmo raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em crimes contra a dignidade sexual, é possível aplicar simultaneamente a agravante genérica do art. 61, II, f, e a majorante específica do art. 226, II, salvo quando a relação de autoridade é o único fundamento para ambos, caso em que deve prevalecer apenas a causa de aumento (STJ. 3ª Seção. REsps 2.038.833-MG, 2.048.768-DF e 2.049.969-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/11/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1.215) (Info 834).

Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias, restou evidenciado que o apelante, além de constranger a vítima, proferiu ameaças dirigidas também à irmã desta, ampliando o alcance da intimidação e demonstrando dolo mais intenso. Tal conduta extrapola a gravidade ínsita ao tipo penal.

As consequências foram corretamente valoradas desfavoravelmente, pois o delito causou sequelas físicas e psicológicas na vítima, com ruptura do hímen e sangramento e dificuldades de relacionamento, efeitos que ultrapassam os ordinários da figura típica.

Mesmo afastada a valoração negativa da culpabilidade, subsistem duas vetoriais desfavoráveis suficientes para manter a elevação da pena-base. Preservo o patamar de nove anos e quatro meses de reclusão, por se mostrar proporcional e justificado (Súmula 23 do TJPA).

Na segunda fase, não há agravantes a reconhecer. Incidiu corretamente a atenuante da senilidade (art. 65, I, do CP), considerando que o apelante era maior de setenta anos na data da sentença. Mantém-se a redução aplicada, resultando pena intermediária em oito anos de reclusão.

Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, em razão do parentesco de tio-avô da vítima, impondo aumento de metade e fixando pena definitiva em doze anos de reclusão.

Mantém-se o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal, bem como a impossibilidade de substituição da pena ou concessão de
sursis
, considerando o
quantum
aplicado e a gravidade concreta do crime.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, mantendo, contudo, a pena-base em nove anos e quatro meses em razão das circunstâncias e consequências do crime, preservando-se, ao final, a pena definitiva em doze anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025